Tribunal: STF
Processo: ARE 1580532
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO LEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. INTERESSE RECURSAL. Agravo legal contra decisão do Relator que inadmitiu o recurso por manifesta ausência de interesse recursal. O Agravante apelou da sentença para excluir da condenação a restituição das parcelas do DIFAL recolhidas antes da impetração, mas a sentença condenou a restituir apenas os pagamentos feitos desde o “ajuizamento da demanda”. O segundo inconformismo no recurso de apelação se refere a impossibilidade de compensação, o que a sentença não tratou. Manifesta a ausência de interesse recursal se a apelação investe contra questões não deferidas na sentença. Recurso desprovido.” (Agravo Legal na Apelação Cível nº 0242042-77.2020.8.19.0001, relator: des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, Primeira Câmara de Direito Público, j. 18.02.2025)
Na minuta, sustenta-se violação do art. 93, IX da Constituição da República, bem como das Súmulas 269 e 271/STF. Aduz o recorrente que o mandado de segurança não poderia ser utilizado “para fins de repetição de indébito, seja valor pretérito, seja valor após a impetração”, em conformidade com as Súmulas 269 e 271/STF. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  
 
 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.
Ainda que superado o óbice, o recurso não prospera.
Com efeito, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 
 
Ademais, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. Na origem, foi impetrado mandado de segurança a fim de que o contribuinte não se submetesse à tributação pelo ICMS-DIFAL, tendo em vista o Tema 1.093 da Repercussão Geral (A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais).
A segurança foi concedida, garantindo-se ao contribuinte a devolução dos valores recolhidos indevidamente, via precatório, desde a data da impetração. Confira-se o seguinte excerto da sentença (edoc. 75- id: b54b26e6):
 
“O STF por meio do Tema 1093 no RE 1287019 e da ADI 5469, decidiu que o contribuinte não se submete à tributação pelo DIFAL em operações interestaduais em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente até 31/12/2021. A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS pela Emenda Constitucional nº 87/2015 pressupõe a edição de lei complementar com normas gerais. 
Da devolução dos valores. Ausência de direito à compensação. 
Inexistindo lei complementar os valores pagos, os valores devem ser devolvidos. A Lei Estadual 7.175/15 não produziu efeitos e o réu não se sujeita à parcela do DIFAL-ICMS devida ao Estado do Rio de Janeiro, e assim, acolhe-se o pedido de devolução. 
Por fim, como no âmbito do Estado do Rio de Janeiro não há lei que autorize a referida compensação, o ressarcimento ocorrerá por meio de precatório. 
Incidem ainda os enunciados 269 e 271 do STF, não produzindo o MS efeitos patrimoniais pretéritos e não funciona como ação de cobrança.”
(Processo: 0242042-77.2020.8.19.0001, Juiz de Direito Heitor Carvalho Campinho, 17ª Vara de Fazenda Pública do TJRJ, j. em 05.03.2025) (grifei)
 
O Tribunal manteve a sentença, ressaltando expressamente que a condenação abrangeu apenas valores indevidamente recolhidos desde a impetração. Confira-se: 
 
“A leitura das razões de apelação (fls. 199) revelam a insurgência do Agravante quanto a repetição do indébito objeto da condenação com lastro em dois fundamentos.
 O primeiro consiste na inexistência de efeito patrimonial pretérito do mandado de segurança (“Portanto, a pretensão de repetição de valores pagos anteriormente à impetração deve ser deduzida em via própria”). 
Como a sentença condenou o Agravante a restituir os valores de DIFAL “indevidamente recolhidos desde o ajuizamento da demanda” (fls. 169), fica evidente a absoluta falta de interesse recursal, pois almeja no recurso a reforma do que não se concedeu.
 O segundo fundamento consiste na impossibilidade de compensação, mas disso não tratou a sentença, de modo que também está evidente a ausência de interesse recursal do Agravante.”(grifei)
 
Destarte, o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, consubstanciada nas Súmulas 269 e 271/STF, no sentido da impossibilidade de utilização do mandado de segurança como sucedâneo da ação de cobrança e, por conseguinte, instrumento de ressarcimento de quantias anteriores à impetração, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido, destaco:
 
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. EFEITOS PATRIMONIAIS ANTERIORES. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADOS N. 269 E 271 DA SÚMULA DO SUPREMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VERBETE N. 279 DA SÚMULA. 1. Não se admite a utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança, objetivando ressarcimento de valores devidos anteriormente à impetração (enunciados n. 269 e 271 da Súmula desta Corte). 2. Divergir das conclusões alcançadas na origem demandaria reanálise da legislação infraconstitucional de regência (Código Tributário Nacional) e esbarraria no óbice do verbete sumular n. 279. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1478366 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 05-02-2025  PUBLIC 06-02-2025)
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Mandado de segurança. Tema nº 1.093. ADI nº 5.469. Direito ao não recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS. Reconhecimento a partir da impetração. Acórdão em conformidade com as Súmulas nºs 269 e 271 do STF. 1. De acordo com a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, a execução judicial de sentença proferida em sede de mandado de segurança não alcança valores anteriores à impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dela, nos termos dos Enunciados Sumulares nºs 269 e 271 do STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1526623 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 05-11-2025  PUBLIC 06-11-2025)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR – PAT. LEI Nº 6.321/76. APLICAÇÃO AO ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA. FORMA DE CÁLCULO. DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL. CSLL. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 636/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADIMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO AOS VALORES DEVIDOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. 1. A jurisprudência desta CORTE, consolidada na Súmula 636/STF, é firme no sentido de que: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 2. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido quanto ao mérito da causa, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo, além de demandar o reexame das provas, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de ser possível a restituição do indébito tributário reconhecido em sede de Mandado de Segurança por meio de precatório. 4. Por força das Súmulas 269 e 271 do STF, cabe a devolução apenas de valores a contar da propositura do mandamus, o qual não é ação de cobrança. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.”(ARE 1531725 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 28-03-2025  PUBLIC 31-03-2025)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente